Tribunal: STF
Processo: ARE 1555129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL RURAL. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA AO MÓDULO RURAL DA LOCALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO INCRA OU DO IAT. SERVIÇO ESSENCIAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS, EM ESPECIAL ÀS AMBIENTAIS E URBANISTICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Clóvis Humberto Tomasi e Maria Lucia da Silva Tomasi ajuizaram ação de obrigação de fazer contra Copel Distribuição S/A, sob o argumento que a ré se recusou a fornecer energia elétrica ao Lote de terras sob o nº 58-2, subdivisão do lote nº 58 (matrícula nº 017812, do Livro nº 2 do Registro de Imóveis de Sarandi), localizado no Km 8 da Gleba Ribeirão Sarandi.



    Desde logo, importante esclarecer que a área objeto da controvérsia está localizada em zona rural, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei nº 4.505/64 (Estatuto da Terra):



    [...]



    Prestando as informações que foram solicitadas, o INCRA destacou que o imóvel em questão está cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) sob o nº 950.173.099.112-8, inexistindo procedimento para o cancelamento. Esclareceu, outrossim, que eventual parcelamento deve respeitar a fração mínima e que, quanto ao caso concreto, “o imóvel tem área de 2,00 hectares, que corresponde à fração mínima de parcelamento do solo rural para o Município de Sarandi/PR, não podendo ser dividido, portanto” (mov. 198.1).



    Do mesmo modo, o Município de Sarandi informou, por intermédio do ofício acostado ao mov. 174.1, que “o lote de terras nº 58-2 fica em zona rural, não há loteamento aprovado junto à prefeitura, como também não há indicação de ruas e nem localização de postes”.



    O Instituto Água e Terra – IAT, por sua vez, apontou que não localizou qualquer procedimento de licenciamento ambiental para loteamento (parcelamento de solo) sobre o lote ou em nome de seus proprietários (mov. 168.1), o que ensejou, mais tarde, a informação técnica nº 024/2021-IAT/ERMAG (mov. 228.5) e a lavratura de três autos de infração, ante a conduta de “implantar loteamento em zona rural (chácara de lazer) sem licenciamento ambiental, na fração de 10.000,00 m², do lote de terras nº 58-2, subdivisão do lote nº 58, de 20.000m², da matrícula nº 17.812” (movs. 227.2 a 227.4).



    Ainda, nas aludidas autuações administrativas consignou que estava embargada qualquer atividade na área, até a sua regularização junto ao órgão ambiental.



    Desta forma, apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público essencial, garantido até mesmo pelo princípio da dignidade da pessoa humana, isso não implica em violação a demais preceitos legais e constitucionais, em especial aqueles relativos ao meio ambiente e ao urbanismo.



    Ademais, a Resolução 1000/2021 da Aneel dispõe, em seu artigo 481:



    [...]



    Não se olvide que a chácara dos apelantes, apesar de rural, tem fins urbanos, pois a destinação dada a ela é de lazer.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente